Tribunal: TJMT
Processo: 1015647-19.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015647-19.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS GARCIA - CPF: 202.353.211-68 (APELADO), CLEBER DA SILVA GARCIA - CPF: 567.289.561-15 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA GARCIA - CPF: 567.289.561-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER DA SILVA GARCIA - CPF: 567.289.561-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente e rateados em 50% para cada réu.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se, à luz do princípio da causalidade, a verba honorária deve ser suportada integralmente por um dos entes federativos; e (ii) verificar a legalidade do rateio proporcional dos honorários entre os entes solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme art. 23, II, da CF, sendo legítima a inclusão de quaisquer deles no polo passivo.

4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178) autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem afastar a legitimidade passiva nem os ônus sucumbenciais decorrentes da participação processual.

5. O princípio da causalidade exige demonstração de quem deu causa à demanda, o que não se verifica quando o ente integra legitimamente a lide e possui atribuições no SUS.

6. A repartição interna de competências administrativas não afasta a responsabilidade processual, devendo eventual compensação ocorrer por via regressiva.

7. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada diante da extinção sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 85, § 8o.

8. O rateio proporcional da verba honorária entre os entes públicos encontra respaldo no CPC, art. 87, § 1o, inexistindo ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos implica a repartição dos honorários advocatícios entre os réus que integraram legitimamente a lide, não sendo possível imputar integralmente o ônus sucumbencial a apenas um deles sem prova de sua exclusiva responsabilidade pela instauração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 23, II; CPC, arts. 85, § 8o, 87, § 1o e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Laercio Martins Garcia
, representado por seu filho, em face do
Estado de Mato Grosso
e do referido Município, visando à realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Consta que, no curso da demanda, foi deferida parcialmente tutela de urgência para viabilização do tratamento pleiteado.

Posteriormente, sobreveio o falecimento do autor, fato que levou o juízo de origem a extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Na mesma decisão, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, rateados em partes iguais entre os entes públicos.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso visando à modificação da sentença exclusivamente quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Aduz que a sentença deve ser reformada no tocante à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sustentando que o ônus sucumbencial deve ser direcionado integralmente ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que a controvérsia recursal restringe-se à aplicação do princípio da causalidade, não havendo discussão acerca da responsabilidade solidária dos entes quanto à prestação de saúde, especialmente diante da superveniência do óbito do autor.

Afirma que o procedimento pleiteado na ação originária consiste em tratamento de alta complexidade, cuja competência seria atribuída ao Estado, razão pela qual este teria dado causa à demanda ao não disponibilizar o serviço requerido.

Argumenta que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária na prestação do serviço de saúde, tal solidariedade não deve ser automaticamente estendida ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo prevalecer análise casuística com base no princípio da causalidade.

Sustenta que o Município não deu causa à propositura da ação, uma vez que não detém atribuição para fornecimento do tratamento pleiteado, motivo pelo qual não deve suportar o ônus sucumbencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de direcionar integralmente ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde abrange também os ônus sucumbenciais, sendo legítimo o rateio proporcional dos honorários entre os réus, diante da resistência conjunta à pretensão autoral.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que justifique a atuação ministerial, considerando que a controvérsia recursal se limita à fixação de honorários advocatícios, de natureza patrimonial e disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, condenando os entes públicos ao pagamento da verba honorária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Ressalte-se, de início, que o Município de Sinop limita sua insurgência ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, não havendo controvérsia quanto à extinção do feito nem quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante ao direito à saúde.

No mérito, sustenta o apelante que, embora reconheça a responsabilidade solidária quanto à prestação do serviço de saúde, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, devendo o Estado de Mato Grosso suportar integralmente a verba fixada, por ser o ente competente para a realização do procedimento de alta complexidade.

Não lhe assiste razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou a tese de que os entes federativos, em razão da competência comum prevista no art. 23, II, da Constituição Federal, são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

Tal diretriz, embora permita o redirecionamento do cumprimento da obrigação principal, não afasta a legitimidade passiva dos entes demandados, tampouco os exime das consequências processuais decorrentes de sua participação na relação jurídica processual,
inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Sinop integrou legitimamente o polo passivo desde o ajuizamento da ação, participando regularmente do processo. A superveniência do óbito da parte autora, que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, não altera o fato de que ambos os entes contribuíram para a formação da relação processual.

No que tange ao princípio da causalidade, sua aplicação exige a verificação de quem deu causa à instauração da demanda ou à resistência à pretensão deduzida em juízo. Todavia, não há nos autos elementos que evidenciem que o Município tenha sido indevidamente demandado ou que não possuísse qualquer atribuição no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ao contrário, a jurisprudência consolidada reconhece que, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos, é facultado ao jurisdicionado ajuizar a demanda em face de quaisquer deles, isolada ou conjuntamente, não sendo exigível a prévia definição da competência administrativa para fins de legitimação passiva.

Ademais, a eventual distribuição interna de competências entre os entes federativos não tem o condão de afastar a responsabilidade processual decorrente da sucumbência, devendo eventual ajuste financeiro ser buscado por meio de ação regressiva, se cabível, sem prejuízo da parte autora ou de seu patrono.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade solidária, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar a participação dos entes na lide, não sendo possível transferir integralmente o ônus sucumbencial a apenas um deles sem demonstração inequívoca de sua exclusiva responsabilidade pela instauração da demanda.

No tocante ao valor arbitrado, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades da causa, notadamente em razão da extinção do feito sem resolução do mérito.

A divisão proporcional da verba honorária entre os entes públicos, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um, encontra respaldo no art. 87, § 1o, do CPC, não se verificando qualquer ilegalidade ou afronta à jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026